Tribunal: TJES
Processo: 5007033-10.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007033-10.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARADOR INTERNACIONAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
RECORRIDO: LUA TEIXEIRA ZANELATO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007033-10.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
PARADOR INTERNACIONAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

RECORRIDO
:
LUA TEIXEIRA ZANELATO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FURTO DE APARELHO CELULAR EM EVENTO. BEM DE USO PESSOAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que participou do show de GUSTAVO LIMA na data de 13/01/2023 quando, na saída do banheiro, foi furtada de seu aparelho de celular. Aduz que solicitou as imagens da requerida do dia do ocorrido, sendo informada de que as câmeras não estavam em funcionamento, o que a motivou a pedir o ressarcimento da casa pelo prejuízo causado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR a parte Requerida ao ressarcimento do valor de R$ 4.579,00, com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como CONDENÁ-LA, ainda, ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ).
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que o boletim de ocorrência não constitui prova suficiente, pois é uma declaração unilateral, sendo necessário apresentar outros elementos para comprovar o fato. No caso de furto em evento, os bens pessoais permanecem sob responsabilidade do consumidor, caracterizando fortuito externo, de modo que o fornecedor não tem obrigação de indenizar. Assim, não há prova do furto nem dever de reparação, devendo os pedidos ser julgados improcedentes.

4. Malgrado a situação vivenciada pela parte autora, após detida análise dos autos, constata-se que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil da parte ré, ora recorrente. Como se sabe, embora o fornecedor de serviços responda objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, o art. 14, §3º, II, do CDC prevê, como excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. Na hipótese, é preciso ressaltar que não há guarda dos objetos pessoais do consumidor pela promotora do evento. A partir disso, resta evidenciado que a situação narrada (furto de celular) não diz respeito ao denominado “fortuito interno”, que se liga à organização da empresa e aos riscos desenvolvidos pela fornecedora, mas sim ao que se convencionou chamar de “fortuito externo”, pois não guarda relação alguma de causalidade com a atividade desenvolvida pela fornecedora, sendo absolutamente estranha ao produto ou ao serviço fornecido. Nessa linha de ideias, compete ao próprio consumidor o zelo e o cuidado com seus pertences, não se verificando a responsabilidade da empresa de entretenimento, ora recorrente, no que diz respeito à ocorrência de furtos de bens que se encontrem em bolsas, bolsos, jaquetas e similares dos próprios consumidores. O fato descrito nos autos, em verdade, amolda-se à regra prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

6. Caberia ao consumidor o dever de cautela e observância do seu patrimônio para que não viesse a sofrer dano, na medida em que o dever de vigilância do fornecedor não engloba os pertences pessoais dos clientes, até porque não teve transferida para si a guarda dos referidos bens. A propósito, cito:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FURTO DE CELULAR EM SHOW. BEM DE USO PESSOAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA.AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJES, 5ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 5001789-38.2024.8.08.0024, Relator Dr. Murilo Ribeiro Ferreira, julgamento em 12/05/2025).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FURTO DE APARELHO CELULAR EM EVENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA AUTORA SOBRE BEM DE USO PESSOAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (TJES, 3ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 5013317-70.2023.8.08.0035, Relator Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgamento em 12/04/2024).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FURTO DE OBJETO EM EVENTO MUSICAL REALIZADO EM ESTÁDIO DE FUTEBOL. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE ZELO COM PERTENCE PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. (TJES, 2ª Turma Recursal, Recurso Inominado nº 5017621-21.2022.8.08.0012, Relator Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva, julgamento em 07/06/2023).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

8.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)